Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO CARTÃO INFIRMADA PELO USO INTENSO NOS MESES SEGUINTES. CARTÃO NÃO BLOQUEADO. COMPRAS CONTESTADAS QUE ACOMPANHAM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, a autora reclama de lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito entre novembro de 2021 e setembro de 2022, mas o mesmo cartão, foi largamente utilizado para dezenas de operações não impugnadas entre novembro de 2021 e setembro de 2022.
4. As compras foram realizadas por meio do uso de cartão físico e senha pessoal e acompanham o perfil de utilização da autora, inclusive geográfico. Além disso, o uso intenso do cartão nos meses seguintes é incompatível com a alegação do extravio supostamente havida seis meses antes.
5. Esse cenário desautoriza a atribuição de responsabilidade à instituição bancária pelas operações contestadas.
6. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (...) (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.
8. Sem custas ou honorários.